Tribunal: TCU
Processo: 030.884/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Sonia de Almeida Lima contra decisão que considerou ilegal e negou registro ao ato de sua aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame oposto por Sonia de Almeida Lima contra o Acórdão 254/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria emitido em seu favor pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em razão da inclusão, nos proventos, de quintos de funções comissionadas exercidas após o advento da Lei 9.624/1998, que extinguiu essa vantagem. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.